Tribunal: TJSP
Processo: 1020285-17.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Doação – Inexistência de prova da incapacidade relativa do doador – Improcedência da ação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020285-17.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ZENITE DA
SILVA BENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PEDRO GONÇALVES DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-17.2019.8.26.0071 -Voto no 19.817
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1020285-17.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru (3a Vara Cível)
Apelante: Zênite da Silva Bento
Apelado:
Pedro Gonçalves de Lima
Juiz: Marcelo Andrade Moreira
Voto n. 19.817
EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA Doação – Inexistência de
prova da incapacidade relativa do doador – Improcedência da
ação - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de anulação de doação, alegando a
autora, ser irmã e única herdeira do falecido Bento da Silva, que fez a
doação de seu único imóvel, descrito na inicial, para o réu, porém, é o filho
da requerente quem cuida do terreno desde a morte do tio, inclusive reside
no local, contra quem o requerido ajuizou ação de reintegração de posse,
com liminar deferida, argumentando que seu irmão não gozava de saúde
mental e física na época da doação, eis que consumia grandes quantidades
de álcool, não tendo capacidade de exercer atos da vida civil, requerendo a
procedência da ação para que seja declarada a nulidade da doação, por
vício de consentimento.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-17.2019.8.26.0071 -Voto no 19.817
3
observada a gratuidade da justiça (fls. 94/98).
A autora apelou sustentando que as testemunhas
comprovaram que o doador consumia grandes quantidades de álcool à
época da doação, restando evidente que não tinha condições de anuir com
qualquer tipo de transação, tendo o réu se aproveitado de tal situação para
beneficiar-se, sendo nulo o ato praticado, nos termos do art. 166 do Código
Civil, requerendo a reforma para que seja julgada procedente a ação (fls.
101/104).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 108/110).
É o Relatório.
É certo que a doação far-se-á por escritura pública ou
instrumento particular (art. 541 do Código Civil), e sendo atribuído o valor
de R$ 7.000,00 aos direitos possessórios sobre o bem imóvel, consistente
em porção de terra decorrente de sobra entre dois loteamentos, em
confomidade com o art. 108 do Código Civil, era possível que fosse feita
por instrumento particular.
O doador não era pessoa absolutamente incapaz, e para
a anulação do ato era necessária a prova de sua incapacidade relativa, o
que não restou demonstrado, pois as testemunhas apenas relataram que
dedicava-se ao vício da bebida alcoólica, mas não há evidência de que,
quando da elaboração do instrumento de fls.11/14, tivesse comprometida
sua capacidade de discernimento, devendo-se anotar do depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-17.2019.8.26.0071 -Voto no 19.817
4
testemunha Maria Cristina, corretora de imóveis, que o conheceu nas
dependências do 3o Tabelionato local em companhia do réu, que ali
estavam para reconhecer as firmas do documento, o que foi por
autenticidade (fls.14), e não relatou que tenha percebido alguma
anormalidade no seu comportamento, ou desconhecimento do ato
praticado, aduzindo que ele pediu-lhe para regularizar sua residência
perante a COHAB, denotando que apresentava higidez mental.
As demais testemunhas nada esclareceram que pudesse
infirmar a capacidade do agente na prática do ato, e ainda que não restado
esclarecido o motivo de tal ato de liberalidade em favor do réu, isso não é
razão para anular-se a disposição de vontade.
Assim, a r. sentença deve ser confirmada por seus
judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à
apelação, majorando-se em R$ 500,00 os honorários advocatícios devidos
pela apelante, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica